Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727448-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifiquei que o Embargado veio a óbito e foi determinado que os supostos HERDEIROS do mesmo procedesse(m) a HABILITAÇÃO nos autos para prosseguimento. Em assim sendo com fulcro no PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO e da BOA FÉ processual que o seu Procurador tome as medidas processuais cabíveis, sob pena de julgamento do recurso pendente. Prazo derradeiro: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator